Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-25.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706137-25.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL RODRIGUES DE MORAIS, MANUEL DA SILVA LICURI RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado (ID 55507188) interposto pelos autores em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou improcedente o pedido inicial: “O fato é que, os documentos apresentados pela parte autora não autorizam a transferência de titularidade e muito menos a retirada dos protestos do nome do segundo requerente, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.” Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, para transferência de contas de água de novembro e dezembro/2021 de uma parte para a outra. A recorrida, CAESB, apontou a intempestividade do recurso no ID 55507189. Os recorrentes peticionaram sob o ID 55507190, alegando que o prazo para a Sra. Isabel interpor recurso terminou em 19/12/2023. Em contrarrazões (ID 55507193), a recorrida alega ausência de preparo e pugna pelo indeferimento da gratuidade de justiça dos recorrentes. No mérito, sustenta que a intenção dos recorrentes em transferir os débitos do imóvel para o nome da Sra. Isabel é permanecer com a inadimplência, tendo em vista a dívida de R$ 175.979,42 com a CAESB; aduz que o imóvel consta cadastrado em nome do Sr. Manuel desde 05/11/2021. Requer o não conhecimento, ou não provimento do recurso. DECIDO. De início, dispenso os recorrentes do recolhimento de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Em análise detida dos autos, observa-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Dispõe o art. 42 da Lei 9099/1995 que o prazo para recurso inominado é de 10 (dez) dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença; no caso, a intimação da sentença se deu por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), encerrando-se o prazo para ambos os autores na data de 18/12/2023, às 23h59, conforme registrado na aba Movimentação Processual do processo de 1o grau. O recurso foi interposto na data de 19/12/2023. Em pesquisa ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje), não se verifica indisponibilidade do PJE no dia anterior, em 18/12/2023, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. (Enunciado no 122 do FONAJE). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora